Tribunal: TJPA
Processo: 0809040-92.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809040-92.2022.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIEGO COSTA SALES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As provas coletadas nos autos não servem para demonstrar de forma concreta o envolvimento do acusado em questão na prática delitiva ora em comento, impondo-se a manutenção da decisão absolutória.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO à apelação
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na

ª Sessão Ordinária da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

do mês de

de 202
4
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém,

de

de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º

0809040-92.2022.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CASTANHAL
/PA

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIEGO COSTA SALES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Castanhal/PA, que absolveu Diego Costa Sales da imputação pelo crime de roubo majorado qualificado no art. 157, §2º inciso II, c/c §2º-A, do Código Penal, (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo
.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que n
a data de 09/10/2022, por volta de 14h30min, em estabelecimento comercial, na Alameda Tiradentes, bairro Estrela, neste município, os denunciados MANOEL PEDRO COSTA SALES e DIEGO COSTA SALES, em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça à pessoa, exercida com o emprego de arma de fogo, os seguintes bens: 01 (um) aparelho celular Motorola Moto G9 PLAY, cor azul safira, IMEI 1 nº 358.581.621.808.515 e IMEI 2 nº. 358.581.621.808.523, pertencente a vítima PAULO ROBERTO DA COSTA SÁ; e, 01 (uma) pulseira de ouro pertencente a vítima EDMUNDO ALVES DE OLIVEIRA.

Após o recebimento da denúncia, e regular instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação, para condenar o réu Manoel Pedro Costa Sales como incurso no roubo majorado e absolver Diego Costa Sales do referido crime, ante a falta de provas para a condenação.

Em suas razões, a acusação requer a condenação do recorrido, considerando que há provas suficientes para tal.

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo não provimento do apelo (ID
13626446
).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, nesta instância recursal, manifestou-se (ID
17637395
) pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do
RECURSO DE APELAÇÃO
.

É o relatório, que submeto a D. revisão.

Sugiro inclusão em pauta do plenário virtual.

Belém, de de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.1 Da condenação do réu Diego Costa Sales em razão da existência de provas suficientes

Entende a acusação, que o recorrido deve ser condenado pela prática do delito de roubo majorado, por ter sido o companheiro de crime de seu irmão no eve3nto delituoso ocorrido no dia 09.10.2022.

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência policial, relatório de imagens, termo de exibição e apreensão de objeto, bem como pelos depoimentos em sede policial e confirmados em sede judicial. Entretanto, a autoria de Diego Costa Sales não restou suficientemente comprovada.

Assim, adianto que não merece guarida a irresignação ministerial.

O apelado negou a autoria, informando que
estava trabalhando na quinta do bosque no dia, que foi preso no seu trabalho, que não participou de roubo no bar do alirio, que exibidas as fotos não reconhece os dois na moto, que não tem apelido, que netinho é como seu irmão é conhecido, que não consegue identificar seu irmão nas fotos, que não é ele na moto
.

Já a vítima
PAULO ROBERTO DA COSTA SÁ esclareceu: “que eles abordaram uma mesa, que teve uma discussão entre o assaltante armado e o cliente da mesa, que o cliente não queria entregar o celular, que o assaltante puxou o cordão do cliente, que o assaltante veio e pegou seu aparelho celular, que o piloto da moto gritava ‘bora netinho’, que reconheceu por uma foto, que não recuperou seu aparelho celular, que reconheceu apenas netinho,
que reconheceu apenas o rapaz que lhe abordou
,
que não mostraram foto do Diego na delegacia
”.

Já a vítima EDMUNDO ALVES DE OLIVEIRA disse: “que estava sentado com Clayton no bar, que se deparou com uma arma na sua cabeça, que queria tomar o celular da sua mão, mas não entregou, que ele arrancou sua pulseira de ouro, que em seguida tomou o aparelho celular de Paulo, que ele desceu, o outro ficou na moto, que não recuperou sua pulseira de ouro, que a polícia chegou nos acusados pelas imagens das câmeras de segurança,
que não foi na delegacia reconhecer, que não mostraram fotos na delegacia dos acusados, que o rapaz que estava na moto estava longe e ele estava de costas
”.

CLAYTON JOSE MEREB asseverou: “que estava sentado conversando, que pararam dois rapazes numa moto, um desceu com a arma na mão e abordou Edmundo, que Edmundo não quis entregar o celular, que o rapaz abordou Paulo e lhe tomou o aparelho celular, que o rapaz da moto não desceu, que reconheceu Netinho na delegacia por foto, que Netinho era o que estava com a arma, que Netinho puxou a pulseira do braço de Edmundo, que na delegacia reconheceu Netinho por foto,
que na delegacia não lhe mostraram foto de Diego”.

O irmão do apelado, condenado no delito de roubo ocorrido no dia acima mencionado, apesar de ter informado em sede policial que era Diego que estava com ele, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou ser Diego, o nacional que lhe ajudou na empreitada criminosa, imputando a um indivíduo de apelido “Fran” a coautoria.

Essa é a síntese dos elementos probatórios angariados ao longo da instrução e que não se mostram seguros a ensejar o édito condenatório ao recorrido.

Repiso, o apelado nega e as testemunhas não sabem dizer se era Diego que estava com Manoel.

A mera declaração em sede policial, realizada por Manoel Sales, sem que haja outras provas que conduzam à autoria de Diego Sales, torna a absolvição a medida escorreita.

É sabido que o sistema penal pátrio impõe a certeza para o édito condenatório, considerando a existência do estado de inocência, de modo que o órgão acusador tem o dever de demonstrar os elementos de provas suficientes para formar o convencimento do magistrado, não deixando pairar qualquer dúvida, o que não ocorreu em relação ao apelado Diego Sales.

Dessa forma, inexistindo testemunhas que afirmem ser o recorrido coautor do delito, não tendo o apelado sido encontrado na posse dos objetos subtraídos, portanto, não havendo qualquer elemento indicativo da autoria do absolvido, inviável a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
.

A incerteza reverbera na formação do convencimento do julgador, e, dessa forma, determina a necessidade da prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
.

Desta maneira, não é possível concluir que Diego Sales agiu em conluio com Manoel Sales na prática delituosa, que juntos praticaram o crime patrimonial.

Desta forma, a absolvição merece ser mantida.

Vejamos:

PROCESSO Nº 00038023320168140049 APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ APELADO: JHON LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO ALVES FIGUEIRA) PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – AUTORIA NÃO COMPROVADA – CONSELHO DE . . .Ver ementa completaSENTENÇA - ABSOLVIÇÃO – DECISÃO MANTIDA. Nenhuma sentença condenatória pode se basear em dados que não conduzam à plena convicção da culpa. A verdadeira Justiça exige que um decreto condenatório se erga baseado em prova indubitável da autoria do ilícito imputado ao agente. Se não há nos autos prova induvidosa e segura, a situação justifica a aplicação do princípio in dubio pro reo, sendo mantida a absolvição. Se para a absolvição basta a dúvida, para a condenação urge a certeza, sendo esta inexistente in casu. Absolvição mantida. Recurso improvido. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desemb (TJ-PA 00038023320168140049, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/07/2022).

EMENTA: TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE ID 7331884 PELO ÓBITO DO APELADO MAILSON GONÇALVES FARIAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL EM RAZÃO DA PERDA DO DIREITO DE PUNIR DO ESTADO QUANTO AO RÉU MAILSON GONÇALVES FERREIRA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO APELANTEMICHAEL NOGUEIRA TEIXEIRA. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE . . .Ver ementa completaPROVAS. Para a prolação de um decreto penal condenatório é necessário que se faça prova robusta de sua autoria. Não havendo elementos nas provas produzidas em Juízo capazes confirmar ou apoiar um decreto condenatório, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, e, por consequência, a manutenção de sua absolvição por insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Prevalência do princípio in dúbio pro reo. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PELO IMPROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, parci (TJ-PA 00072147520198140401, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 24/06/2022).

Por todo o exposto,
em consonância com o parecer da procuradoria de justiça
, conheço do presente recurso e nego provimento,
mantendo a sentença inalterada
,
nos termos da fundamentação supra
.

É o meu voto.

Belém (PA),

de

de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024